Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734993-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTAL FONTE JURIDICA LTDA APELADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTAL FONTE JURÍDICA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, ID n°. 66364865, que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A peça de interposição do recurso veio desprovida das razões recursais, bem como sem comprovação do recolhimento do preparo, ID no. 66364869. Apresentadas as contrarrazões, ID no. 66364877, as quais pugnam pelo não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Na hipótese, a apelante interpôs o recurso contra a sentença que indeferiu a petição inicial. A propósito, destaco trecho da sentença proferida: "(...) Considerando o não atendimento da determinação de emenda, incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, e, por conseguinte, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Considerando a extinção do feito, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça(...)" No tocante ao preparo do recurso, a sua ausência não implica o não conhecimento do recurso automaticamente, porquanto o artigo 1.007, §4o, do CPC, prevê a possibilidade de recolhimento em dobro, para ser não ser considerado deserto o recurso. Todavia, não há respaldo para a ausência das razões recursais, pois o artigo 1.010 do CPC, que estabelece os requisitos do recurso de apelação, prevê que devem constar na apelação interposta, dentre outros, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade, bem como o pedido da nova decisão. Nesse sentido, observo que na peça recursal, ID no. 66364869, consta apenas a qualificação das partes e o pedido para intimação da parte apelada para oferecimento das contrarrazões recursais. Assim, não merece ser conhecido o recurso de apelação, pois estão ausentes seus requisitos para admissão. Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARRAZOADO JURÍDICO GENÉRICO. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento à apelação interposta, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença. 1.2. Em seu agravo, o recorrente pugna pelo provimento do agravo, para que, com a reforma da decisão impugnada, seja o seu recurso de apelação conhecido e, ao final, provido. Aponta a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa, pois o juízo a quo "julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado". Aponta ter o Juízo excluído da apreciação judicial a pretensão do recorrente, deixando-o sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas. Discorre sobre a abusividade da conduta da ré e sobre o direito aplicável. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF." (RMS no 30842 AgR/DF). 2.2. O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). 2.3. Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem "dialogar" com os fundamentos da sentença. 2.4. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. 3. No caso concreto, do confronto das razões recursais da apelação e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 3.1. Pontuou a sentença que por não ter parte autora "se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia - sequer juntou aos autos o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e tão somente se valeu de alegações genéricas ao longo do feito -, não há qualquer pleito autoral a ser acolhido em desfavor da parte requerida". 3.2. O mesmo se observa da peça recursal [apelação], pois esta representa mera repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar qualquer dos fundamentos da sentença. 3.3. Conforme consta, as razões da apelação apresentam argumentação genérica acerca de alegada abusividade de cláusulas contratuais, sem indicar quais seriam as cláusulas, qual a taxa de juros aplicada e a supostamente devida, sem se desincumbir do seu ônus de demonstrar que existiu, de fato, a cobrança das taxas mencionadas no recurso ou de seguro prestamista, ou, ainda, que estaria sendo cobrada multa acima do percentual de 2% sobre o valor da prestação, dentre outros vícios. É evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. 3.4. De se registrar, por fim, que mesmo em sede do agravo interno ora apreciado o recorrente incide na mesma conduta acima relatada, pois sequer menciona a decisão de inadmissibilidade do recurso, impugnando-a especificamente. Na verdade, mais uma vez, se utilizando de argumentação genérica, tece arrazoado jurídico acerca do direito aplicável à pretensão exarada na inicial, sem, contudo, se atentar aos fundamentos do conteúdo decisório contestado. 3.5. Assim, o recurso ora interposto é manifestamente improcedente. Por consequência, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. 4. Agravo interno improvido." (Acórdão 1944673, 07180088220238070009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no PJe: 3/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1926744, 07233039320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso, o recurso interposto incorreu em erro grosseiro, deixando de apresentar as razões recursais, de modo que a peça não preenche os requisitos de admissibilidade do recurso. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, baixem-se os autos ao primeiro grau. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador